Tribunal: TJES
Processo: 0015035-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015035-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA RAMPI BRANDAO

APELADO: MICHEL GOMES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO LEGAL. DÍVIDAS RECÍPROCAS. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Batista Rampi Brandão contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução nº 0009658-31.2014.8.08.0011, reconhecendo a compensação de dívidas entre as partes. O apelante sustenta que o juízo utilizou crédito prescrito para justificar a compensação e que a jurisprudência do STJ (REsp 1.969.468/SP) teria sido indevidamente interpretada, pois somente admitiria compensação espontânea em caso de renúncia à prescrição, o que não ocorreu. Requer o prosseguimento da execução das notas promissórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a compensação legal de dívidas quando a pretensão de cobrança de um dos créditos encontra-se prescrita, considerando o momento de coexistência e exigibilidade das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação é direito formativo extintivo que opera ipso iure, no exato momento em que duas dívidas recíprocas coexistem e são líquidas, vencidas e fungíveis (arts. 368 e 369 do CC), extinguindo-se mutuamente até onde se compensarem.

4. A prescrição não impede a compensação se sobrevier após a coexistência dos créditos, pois, no instante em que as obrigações eram exigíveis, a compensação já se havia operado de pleno direito, retroagindo seus efeitos àquela data.

5. O entendimento do STJ (REsp 2.007.141/PR e REsp 1.969.468/SP, rel. Min. Nancy Andrighi) é firme no sentido de que a prescrição somente obstaculiza a compensação quando anterior à coexistência das dívidas; se posterior, não há impedimento.

6. No caso concreto, as obrigações recíprocas de R$ 30.000,00 foram constituídas em 25/06/2012 e tornaram-se exigíveis entre julho e dezembro de 2012, coexistindo plenamente. A prescrição da pretensão de cobrança de uma delas apenas se consumou em junho de 2017, de modo que a compensação já havia ocorrido de pleno direito.

7. Assim, a sentença não utilizou crédito prescrito, mas reconheceu a extinção mútua das obrigações no momento em que ambas eram válidas e exigíveis, inexistindo contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A compensação legal opera-se de pleno direito no momento da coexistência de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis.

2. A prescrição superveniente não invalida compensação já ocorrida quando, à época da coexistência, ambas as dívidas eram exigíveis.

3. É possível a compensação de dívida posteriormente prescrita, desde que a prescrição seja posterior à coexistência das obrigações compensáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 368, 369 e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.969.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp nº 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2023, DJe 25.05.2023; TJPR, AI nº 0007616-34.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 15ª Câmara Cível, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015035-41.2018.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA RAMPI

APELADO MICHEL GOMES E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

apelação cível

interposto por
JOÃO BATISTA RAMPI BRANDÃO
em razão da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução nº 0009658-31.2014.8.08.0011.

Em suas razões recursais (fls. 108/115), o apelante sustenta que o magistrado reconheceu a prescrição do crédito que os apelados supostamente detinham contra si, mas, contraditoriamente, utilizou esse mesmo crédito prescrito para fundamentar a compensação.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) utilizada na sentença (REsp 1.969.468/SP) foi mal interpretada, pois, em sua visão, somente autorizaria a compensação de dívida prescrita se houvesse "compensação espontânea" pela parte a quem a prescrição beneficia, o que não seria o caso, visto que o apelante não reconhece o referido débito.

Defende que, ausente a exigibilidade do crédito dos apelados (requisito do art. 369 do CC) e tratando-se a execução de títulos (notas promissórias) autônomos, líquidos, certos e exigíveis, não há que se falar em compensação, devendo a execução prosseguir.

Contrarrazões, id. 10955792, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se é possível o reconhecimento da compensação de dívidas (art. 368, CC) quando a pretensão de cobrança de um dos créditos (no caso aquele utilizado pelos embargantes) encontra-se prescrita.

O apelante defende a impossibilidade, ao argumento de que a prescrição retira da dívida o requisito da exigibilidade, indispensável nos termos do art. 369 do Código Civil, e que a jurisprudência sobre o tema somente admitiria a compensação em caso de renúncia espontânea à prescrição, o que não ocorreu.

Sem razão o apelante.

Infiro dos autos que a sentença analisou detidamente o conjunto fático-probatório, especialmente os dois instrumentos contratuais firmados pelas partes, ambos datados de 25 de junho de 2012.

O primeiro contrato (fls. 18/22) refere-se à venda, pelo apelante (João Batista) aos apelados (Michel e Maria), de materiais e utensílios de um restaurante pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), representado pelas seis notas promissórias que embasam a execução principal.

O segundo contrato (fls. 16/17) refere-se à venda, pelos apelados (Michel e Maria) ao apelante (João Batista), de um imóvel residencial pelo valor de R$ 80.000,00. Como forma de pagamento, o apelante (comprador naquele ato) se comprometeu a entregar uma casa no valor de R$ 50.000,00 e o restante, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em seis parcelas de R$ 5.000,00.

Na sentença, o juízo reconheceu que as dívidas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) eram mútuas, líquidas e, à época da celebração (2012), exigíveis.

De fato, a pretensão dos apelados de cobrar judicialmente o apelante pela dívida de R$30.000,00 (referente ao saldo do imóvel) prescreveu em 25 de junho de 2017, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo os embargos opostos apenas em 2018.

O ponto nodal da questão, entretanto, e que o apelante não conseguiu afastar, é o momento em que a compensação legal opera seus efeitos.

A compensação, no direito brasileiro, é um direito formativo extintivo que opera
ipso iure
, ou seja, por força de lei, no exato momento em que duas dívidas recíprocas coexistem, extinguindo-se mutuamente até onde se compensarem (art. 368, CC). A sentença que a reconhece possui, portanto, natureza predominantemente declaratória, retroagindo seus efeitos à data da coexistência dos débitos.

Para que a compensação legal se opere, é necessário que as dívidas sejam,
no momento de sua coexistência
, líquidas, vencidas (exigíveis) e fungíveis (art. 369, CC).

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1. Ação revisional de contrato de conta-corrente ajuizada em 10/6/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/11/2021 e concluso ao gabinete em 23/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém omissão; e b) se dívidas prescritas podem ser objeto de compensação.

3. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis, motivo pelo qual dívidas prescritas não são compensáveis.

5.
A prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas, de modo que, se o prazo prescricional se completou posteriormente a esse fato, a prescrição não constitui empecilho à compensação dos débitos
.

6. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a ação revisional foi ajuizada em 10/6/2011 e que a prescrição consumou-se em 11/3/2008, conclui-se que o prazo de prescrição consumou-se antes da coexistência de dívidas compensáveis, o que inviabiliza a compensação pretendida pelo recorrente.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Do inteiro teor do precedente, colhe-se:

4. No direito brasileiro, presentes os requisitos legais, a saber, dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC/2002), a compensação opera por força de lei. Dito de outro modo, “a compensação se dá de pleno direito no momento mesmo em que ocorre a coexistência das dívidas, com os requisitos apontados” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. II. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 256).

5. Como consequência, se a compensação é alegada em juízo, a sentença não é constitutiva, mas sim declaratória de direito formativo extintivo e opera efeitos ex tunc, retroagindo à data da coexistência dos créditos.

(...)

9. Não se pode afirmar, no entanto, que a obrigação prescrita não possa ser, em nenhuma hipótese, objeto de compensação. A propósito, convém transcrever as valiosas ponderações de Pontes de Miranda:

As dívidas prescritas são compensáveis, se a compensabilidade ocorreu antes da prescrição.

Mas – alegada a compensação com a dívida prescrita, e o demandante, ou credor que interpela opõe que já estava prescrita ao tempo de se dar a coexistência dos créditos – a compensação não se opera, porque no momento em que se haviam de apurar os pressupostos, uma das dívidas não podia ser compensada, por existir exceção, que ora se opõe.

Daí resulta que, se ao tempo da coexistência dos créditos não havia prescrição de um deles, a compensação pode operar-se, ainda que sobrevenha a prescrição.

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 439)

(...)

11.
Vale dizer, a prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas. Se o prazo prescricional se completou posteriormente a esse fato, a prescrição não constitui empecilho à compensação dos débitos
.

Não houve, portanto, inadequada interpretação quanto ao entendimento do STJ acerca da matéria. Especificamente em relação ao precedente citado no recurso, vê-se que o Tribunal da Cidadania também admitiu a compensação na hipótese de dívida prescrita, quando a prescrição for posterior ao momento de coexistência das dívidas, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO ESPONTÂNEA. DÍVIDA PRESCRITA. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. GRATUIDADE DE

JUSTIÇA. ART. 95, § § 3º e 4º, DO CPC/2015. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Embargos à execução opostos em 31/10/2015, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 11/10/2021.

2. O propósito recursal é definir se a) houve cerceamento de defesa;

b) é cabível pleitear a repetição de indébito em sede de embargos à execução; c) a pretensão dos recorrentes de recebimento de eventuais valores devidos a título de reserva matemática de aposentadoria, após a amortização da dívida, está prescrita e, em sendo a reposta positiva, se isso impede que se analise se a compensação operada culminou na quitação integral do débito exequendo; d) os recorrentes são responsáveis pelo pagamento dos honorários periciais.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF). Prescrição, portanto, mantida.

4. A compensação é direito potestativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis. Sendo assim, as obrigações naturais e as dívidas prescritas não são compensáveis.
Todavia, a prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas
. Ademais, se o crédito do qual é titular a parte contrária estiver prescrito, é possível que o devedor, o qual também ocupa a posição de credor, desconte de seu crédito o montante correspondente à dívida prescrita. Ou seja, nada impede que a parte que se beneficia da prescrição realize, espontaneamente, a compensação. Por essa razão, ainda que reconhecida a prescrição pelo Tribunal local, uma vez que a compensação foi realizada voluntariamente pela recorrida (exequente/embargada), não há óbice para que a perícia averigue se a compensação ensejou a quitação parcial ou total do débito decorrente do contrato de financiamento imobiliário. Assim, o indeferimento da perícia com fundamento na ocorrência de prescrição configura cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução.

Precedentes. Apesar disso, na hipótese, a Corte local também fundamentou o indeferimento do pedido na ocorrência de prescrição e, quanto ao tópico, o recurso especial não foi conhecido.

6. Se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais, deve ser observado o disposto no art. 95, § § 3º e 4º, do CPC/2015.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Aplicando a referida tese ao caso concreto, compreendo que desde 25/06/2012, quando assinados os contratos, as dívidas de R$30.000,00 (trinta mil reais) foram mutuamente constituídas.

As parcelas tornaram-se exigíveis (vencidas) sucessivamente a partir de julho de 2012 e, portanto, coexistiram durante todo esse período.

A prescrição da pretensão dos apelados (referente ao contrato do imóvel) somente se consumou a partir de junho de 2017.

Destaco que no momento em que as dívidas se tornaram exigíveis (entre julho e dezembro de 2012), ambas eram hígidas e não estavam prescritas. Naquele instante, a compensação operou-se de pleno direito, extinguindo as obrigações recíprocas.

A prescrição que veio a se consumar cinco anos depois (2017) não tem o condão de anular a compensação legal já ocorrida no passado, pois, como bem pontuou o magistrado
a quo
, "
a prescrição que venha se completar ulteriormente não mais atua sobre os débitos desaparecidos
".

A respeito do tema, cito outros precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame1.1 agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou liquidada a sentença em liquidação por arbitramento, compensando os valores devidos entre as partes. A parte recorrente alega que o juízo não considerou a prescrição dos valores compensados com o crédito do autor, requerendo a declaração de prescrição e a impossibilidade de compensação. II. Questão em discussão2.1 a questão em discussão consiste em analisar se a compensação de valores entre as partes é válida, considerando a alegação de prescrição dos créditos do autor e a possibilidade de compensação de dívidas prescritas conforme a legislação vigente. III. Razões de decidir
3.1 a prescrição não extingue a dívida, mas impede a cobrança judicial, permitindo a compensação de dívidas prescritas se coexistirem. 3.2 a compensação é um instituto que opera ex officio, não dependendo de pedido expresso das partes
. 3.3 a decisão originária que declarou liquidada a sentença e autorizou a compensação dos valores devidos entre as partes está em consonância com o laudo pericial. lV. Dispositivo e tese4.1 agravo de instrumento conhecido e desprovido. 4.2 tese de julgamento: A compensação de dívidas prescritas é permitida no direito brasileiro, desde que haja coexistência entre as dívidas antes da prescrição, e a compensação pode ocorrer independentemente de pedido expresso das partes. Dispositivos relevantes citados:cpc/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 368, 369, 397, 505, 507, 509, § 4º; CC/2002, arts. 882, 368. Jurisprudência relevante citada:stj, RESP 1969468/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 22.02.2022; STJ, agint no aresp 1.571.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 11.12.2023; TJPR, apelação cível 0024609-94.2021.8.16.0000, Rel. Desembargador hayton lee swain filho, 15ª Câmara Cível, j. 04.09.2021; TJPR, apelação cível 0016350-48.2020.8.16.0129, Rel. Desembargador hayton lee swain filho, 15ª Câmara Cível, j. 13.11.2021; TJPR, apelação cível 0016441-98.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador Luiz cezar nicolau, 15ª Câmara Cível, j. 29.06.2024; Súmula nº 83/STJ. (TJPR; AI 0007616-34.2025.8.16.0000; Cascavel; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 11/06/2025; DJPR 11/06/2025)

Portanto, a sentença não utilizou um crédito prescrito para compensar outro; ela apenas declarou que, no momento em que ambos os créditos eram exigíveis (2012), eles se extinguiram mutuamente, muito antes que a prescrição da pretensão de um deles viesse a ocorrer (2017).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)